Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES CONFUSAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença se fundamenta tão somente em excesso de execução, com argumentos confusos e dispersos sobre suposto crédito que o executado teria que receber do exequente.
3. Em razão da ausência de indicação clara de valores a serem compensados e de planilha de cálculos detalhada, faltam os requisitos do art. 369 do Código Civil, impondo-se a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença.
4.Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.